Tribunal: TJES
Processo: 5002122-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUNTER FEDERICI JUNIOR

AGRAVADO: CLAUDIO BRANDAO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O RECORRIDO E O
DE CUJUS
– INCLUSÃO NA MEAÇÃO DA HERANÇA – DESPEJO REVOGADO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA EVITAR SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES DO ESTADO POSSESSÓRIO DO BEM IMÓVEL -
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O recolhimento do mandado de desocupação imediata é medida que se impõe, máxime face ao poder geral de cautela, já que haveria sérios riscos efetivos à utilidade do processo.

2. Ao menos em sede de cognição sumária, ainda mais diante da r. sentença de primeiro grau que reconheceu ao agravante, além da união estável entre ele o
de cujus
no período de fevereiro de 1988 a 13 de junho de 2003, a sua inclusão na meação da herança cujo, dentre outros bens, se inclui o imóvel litigioso em questão, entendo que o cumprimento da ordem de despejo, certamente, impediria que fossem resguardados os supostos direitos adquiridos do agravante.

3. Ademais, a tutela ora pleiteada reclama a adoção de juízo de prudência com vista a evitar modificações sucessivas do estado possessório do imóvel, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem (cf. TJRS, Agravos de Instrumento nº 70035129261 e nº 70000329862), em especial para o recorrente, que, como já dito, utiliza o bem como moradia.

4. Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto por
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 500
2122-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GUNTER FREDERICI JÚNIOR

AGRAVAD
OS
:
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUNTER FREDERICI JÚNIOR

contra a r. decisão (ID 4422049) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse
c/c indenização
”
por ele

ajuizada em face de
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
, determinou a sua desocupação do bem imóvel descrito nos autos.

Em suas razões recursais lançadas no ID 4422041, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) adquiriu recentemente a qualidade judicial de companheiro do falecido Salatiel Gomes de Souza, de modo que a sentença prolatada nos autos do processo nº 0010234-20.2012.8.08.0035, garante a sua permanência no imóvel que é de sua moradia; (ii) tem direito de se manter no imóvel que adquiriu junto com seu companheiro, bem este que faz parte do rol de bens para partilha; (iii) há fundado receio de dano irreparável na manutenção da r. decisão objurgada, já que durante o período em que os agravados permaneceram no imóvel depredaram todo o patrimônio construído entre o recorrente e o
de cujus;
(iv) o condomínio do Edifício Ipanema, onde atualmente reside o recorrente, ajuizou “ação de cobrança de cotas condominiais” em face dos agravados Cláudio Brandão de Souza e Emerson Brandão de Souza (processo nº 5009996-95.2021.8.08.0035), buscando a cobrança das taxas condominiais do período em que eles estiveram residindo no imóvel, sendo que
“[...]
quando o Agravante retomou a posse do seu imóvel, o mesmo efetuou até a presente data de toda cota condominial”.

Argumenta, ainda, que: (v) os citados recorridos possuem ciência desse débito e, de forma dolosa, se omitem para que ocorra a evicção do bem e o agravante perca o seu patrimônio; (vi)
“[...]
resta claro no desinteresse dos Requeridos para com o Imóvel objeto desta Ação Possessória, pois buscam apenas retardar e mitigar os direitos do Agravante, que luta bravamente para reconquistar a dignidade que lhe foi violada”
; (vii)
“[...] tendo em vista que o montante de dívida, em juízo executada, deixada por total dolo dos AGRAVADOS, compromete a existência do R. Apartamento, não havendo qualquer justificativa para a EXPULSÃO DO AGRAVANTE GUNTER QUE CUIDA e permitir aos Agravados a sua reintegração, sendo que os mesmos além de depredarem o imóvel, CONSTITUIRAM DÍVIDA GIGANTE NO MESMO”
; e (iv) com o trânsito em julgado da r. sentença declaratória de união estável c/c partilha de bens entre o recorrente e o
de cujus
, possui direito real de habitação no imóvel pleiteado.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela recursal, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada, consequentemente, deferir a permanência do agravante no imóvel litigioso, inclusive determinando o recolhimento do mandado de despejo em seu desfavor.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente, confirmação da liminar ora pleiteada e a reforma do pronunciamento vergastado.

O pedido liminar foi
deferido
pela decisão acostada no ID 4554485.

Diante da concessão da tutela recursal,
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
interpuseram recurso de agravo interno (ID 4813827), ao passo que eles não apresentaram contrarrazões do agravo de instrumento.

Na sequência,
GUNTER FREDERICI JÚNIOR
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 5070748),

pugnando pelo desprovimento do referido recurso.

Em despacho proferido no ID 5112749, determinei a intimação de
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
para recolherem o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, oportunidade em que eles peticionaram no ID 5694206.

Inicialmente destaco que razão assiste à
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
quanto a desnecessidade de recolhimento em dobro do preparo recursal do
AGRAVO INTERNO
interposto por eles, uma vez que, conforme comprovado na petição juntada no ID 5694206, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, quando do julgamento da apelação interposta nos autos que originou o presente recurso (0012809-25.2017.8.08.0035), embora tenha anulado a sentença primeva, deferiu a assistência judiciária gratuita concedida aos ora agravantes, de modo que, consequentemente,
REVOGO
o despacho proferido no ID 5112749.

Ultrapassado tal ponto, antes, porém, de analisar a pretensão recursal do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de reintegração de posse
c/c indenização
”,
tombada sob o nº 0012809-25.2017.8.08.0035,

ajuizada por
GUNTER FREDERICI JÚNIOR
em face do espólio de
SALATIEL GOMES DE SOUZA,

CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA,
EMERSON BRANDÃO DE SOUZA E GILCÉA BRANDÃO ROCHA,
tendo sido os pedidos julgados procedentes, para reintegrá-lo, em definitivo, na posse do imóvel litigioso, condenando os ora agravados no pagamento das despesas do imóvel durante o período no qual permaneceram no bem.

Contudo, em sede de grau recursal, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao apreciar a apelação cível interposta pelo ora recorridos, deu provimento ao recurso para anular a sentença recorrida, por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Ao final, conforme consta do voto condutor proferido pela então Relatora, E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, tornou-se sem efeito a reintegração da posse em favor do apelado, ora agravante, determinada pela sentença anulada,
“restabelecendo, até o julgamento final da lide, a autoridade da decisão interlocutória proferida por esta egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 0022436-53.2017.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Jr., eis que o esbulho alegado teria ocorrido em 2003, desautorizando o deferimento da proteção possessória, em caráter liminar, em ação ajuizada somente em 2017”.

Com o retorno dos autos à Vara de Origem, infere-se que os réus, ora agravados, em audiência de instrução realizada no dia 23/11/2022, reiteraram o requerimento de desocupação do imóvel por força da revogação da medida liminar concedida ao requerente, ora agravante, tendo o Magistrado
a quo
proferido a seguinte decisão:

“
Considerando-se a ordem proferida em sede de recurso de Apelação (cujo teor anulou a r. Sentença proferida anteriormente), cuja Exma Dra. Desembargadora Relatora
expressamente tornou sem efeito a reintegração de posse
(fls. 778-9), defiro o requerimento dos Requeridos, no que para tanto, fixo ao Requerente um prazo de trinta dias para a desocupação. Julgo prejudicados os Embargos Declaratórios opostos pelos Requeridos”.

Foi, então, que o agravante
GUNTER FREDERICI JÚNIOR
interpôs recurso de embargos de declaração contra o referido
decisum
(ID 4422048), tendo o juízo
a quo
negado provimento aos aclaratórios, determinando, ao final, o mandado de desocupação coercitiva, objeto este do presente recurso de agravo de instrumento, o qual passo a apreciar, como dito antes, o seu mérito.

Pois bem.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a tutela recursal outrora concedida no ID 4554485 deve ser mantida.

De fato, de uma análise de todo o processado, verifico que o agravante narra que ele o Sr. Salatiel conviviam em união estável desde meados de 1988, mesmo ano em que adquiriram conjuntamente o apartamento localizado em Vila Velha, objeto da ação possessória de origem.

Desde então, ali residiram até o falecimento do Sr. Salatiel em junho de 2003, oportunidade em que, segundo o agravante, foi expulso do imóvel pelos agravados Cláudio e Emerson, filhos do seu finado companheiro, sob a alegação de que seu nome não constava da escritura pública do imóvel.

Infere-se que, em 2012, o agravante ajuizou ação com objetivo de que fosse reconhecida a sua união estável com o
de cujus
(processo nº 0010234-20.2012.8.08.0035), sendo que, no ano de 2016, foi proferida sentença pela MM. Juíza da 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha julgando procedente os seus pedidos, que, além de reconhecer a citada união entre eles no período de fevereiro de 1988 a 13 de junho de 2003, determinou a sua inclusão na meação da herança.

Infere-se, ainda, dos autos, que após diversos recursos interpostos junto aos Tribunais, houve o trânsito em julgado.

Ora, entendo que diante dos fatos acima mencionados a reforma da decisão primeva, neste momento, é medida que se impõe, máxime face ao poder geral de cautela, já que haveria sérios riscos efetivos à utilidade do processo.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, ainda mais diante da r. sentença de primeiro grau que reconheceu ao agravante, além da união estável entre ele o
de cujus
Salatiel Gomes de Souza, no período de fevereiro de 1988 a 13 de junho de 2003, a sua inclusão na meação da herança cujo, dentre outros bens, se inclui o imóvel litigioso em questão, que o cumprimento da ordem de despejo, certamente, impediria que fossem resguardados os supostos direitos adquiridos do agravante.

Enfim, entendo que o magistrado primevo agiu com desacerto ao decretar a desocupação do agravante do bem imóvel descrito nos autos.

Outrossim, a tutela ora pleiteada reclama a adoção de juízo de prudência com vista a evitar modificações sucessivas do estado possessório do imóvel, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem (cf. TJRS, Agravos de Instrumento nº 70035129261 e nº 70000329862), em especial para o recorrente, que, como já dito, utiliza o bem como moradia.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto por
CLÁUDIO BRANDÃO DE SOUZA E OUTROS
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso interposto por
GUNTER FREDERICI JÚNIOR
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,
confirmando a tutela recursal outrora concedida no ID 4554485,

consequentemente, determinar o recolhimento do mandado de desocupação coercitiva expedido na origem.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)